Tribunal: TJDFT
Processo: 0743481-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743481-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES AGRAVADO: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA ALVES SOARES ANTUNES contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0007549-49.2015.8.07.0007, movido por CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e TECNISA S.A.. A decisão agravada manteve a decisão de ID 159003764, objeto do agravo de instrumento n. 0734999-63.2023.8.07.0000, que condicionou a expedição dos alvarás de levantamento a preclusão, o que não ocorreu ante a interposição do referido recurso (ID 174107143): “Com relação ao Agravo de Instrumento n. 0734999-63.2023.8.07.0000, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, eis que os argumentos lançados no recurso em testilha não são suficientes para alterar o posicionamento lançado na referida decisão. Em que pese não ter sido atribuído efeito suspensivo ao mencionado Agravo (ID 170058434), a decisão de ID 159003764 condicionou a expedição dos alvarás de levantamento a preclusão, o que não ocorreu ante a interposição do referido recurso. Assim, prossigam-se apenas com os atos expropriatórios em relação à executada Acreditar Serviços de Intermediação Imobiliária LTDA-ME, conforme determinado na decisão de ID 159003764.”- g.n. Em seu agravo de instrumento, a agravante pede que seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a imediata expedição de alvará em favor da agravante do montante depositado, mais os acréscimos legais deste valor, como medida de direito e justiça. Pede, alternativamente, a concessão da tutela de evidência para determinar o imediato levantamento da quantia depositada pela Parte Contrária, mais os acréscimos legais deste valor, por se tratar de montante incontroverso, nos termos do artigo 311 do CPC. No mérito, pede a expedição de alvará judicial para a liberação da referida quantia, mais os acréscimos legais deste valor, em favor da autora, a ser depositado na conta (conforme procuração). Sustenta que em 3/9/2021, houve decisão interlocutória que deferiu o pedido de cumprimento de sentença, a qual foi publicada em 10/09/2021. Alega que foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença no ID 104798279, em que foi sustentado pela ré um excesso à execução de R$ 8.712,38. Alega que a devedora reconheceu a dívida de R$ 66.883,00 (ID 104798284) e fez o respectivo deposito judicial dessa quantia. Argumenta que o depósito judicial do valor que as rés (1a e 2o) entendiam ser devido foi realizado em 30/9/2021. Consequentemente, a partir de 30/9/2021 o montante de R$ 66.883,00 (ID 104798284) se tornou incontroverso, uma vez a dívida foi reconhecida pela própria devedora, que depositou voluntariamente a quantia que ela entendia devida. Entretanto, há mais de dois anos a parte credora reiteradamente vem solicitando ao juízo a quo a liberação da quantia depositada. Porém, sem qualquer justificativa plausível, o magistrado tem condicionado a expedição do alvará à ocorrência da preclusão da decisão que resolve a parte controvertida do débito, embora não haja mais qualquer debate em relação à parte claramente incontroversa. Argumenta que a 2a Turma Cível no agravo de instrumento no 0726880- 50.2022.8.07.0000, ofício recebido pela Vara de origem no id. 15798161 desde 17/08/2022, já transitado em julgado, também já consignou que não há impedimento a liberação do valor, conforme o trecho do acórdão a seguir destacado: “O caso dos autos está perfeitamente delimitado que se trata de pagamento voluntário parcial, devendo incidir o §2o do artigo supra, o que não impede, inclusive, que a autora solicite o levantamento deste valor no juízo de origem, porquanto incontroverso.” É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pela agravada em desfavor das agravantes, no valor postulado de R$ 72.652,53, atualizado até 09/07/2021 (ID 97111772). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as agravantes realizaram, em setembro de 2021, o depósito do valor que entendiam devido (R$ 66.883,00). Afirmaram que os cálculos da exequente atualizados até a data do depósito judicial somavam a quantia de R$ 75.595,38 (ID 104798283). Alegaram excesso de execução no importe de R$ 8.712,38 (R$ 75.595,38 - R$ 66.883,00). Em resposta à impugnação, a exequente informou que o valor da dívida atualizada até a data do depósito voluntário era de R$ 75.254,04 (ID 107995779). Remetidos os autos à contadoria judicial, restou apurado o valor devido de R$ 66.785,18, atualizado até setembro de 2021 (ID 139256652). A decisão de 22/5/2023, acolheu em parte a impugnação e julgou extinto o cumprimento de sentença em relação às agravantes, com fulcro no art. 924, inciso III, do CPC, ocasião em que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido (R$ 4.593,16), nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. A referida decisão consignou de forma expressa que apenas quando preclusa a decisão é que deveria ser expedido o alvará de levantamento de valores (ID 159003764). Confira-se o referido trecho: “[...] Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos no importe de R$ 66.785,18 (sessenta e seis mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), em favor da credora, observados os poderes de seu advogado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado nos autos no importe de R$ 97,82 (noventa e sete reais e oitenta e dois centavos), em favor dos executados Tecnisa S/A e Creta Investimentos Imobiliários LTDA, observados os poderes de seu advogado.” Contra a referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento no 0734999-63.2023.8.07.0000, o qual ainda está pautado para julgamento na 37a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, que ocorrerá a partir do dia 25 de outubro de 2023 (período de 25/10 até 03/11). Após, no dia 11/9/2023, foi apresentada petição da exequente, pedindo que o magistrado “determine a liberação da quantia depositada mais os acréscimos legais deste valor, conforme estabelecido na decisão prolatada, a fim de permitir que a parte autora possa, finalmente, usufruir de seu crédito.” (ID 171533550). Com isso, foi proferida a decisão agravada que manteve a decisão de ID 159003764, objeto do agravo de instrumento n. 0734999-63.2023.8.07.0000, que condicionou a expedição dos alvarás de levantamento a preclusão (ID 174107143). Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte não se insurgiu na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante interpôs agravo de instrumento no momento devido, mas deixou de recorrer desta parte do decisum, tendo deixado este trecho da decisão ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator